Tribunal: TJDFT
Processo: 0727077-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ORGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0727077-73.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO FRANCISCO WAGNER REIS LIMA IMPETRANTE: VANCERLAN FERREIRA GUEDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONARDO FRANCISCO WAGNER REIS LIMA, contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Processo no 2020.01.1.006010-0) que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso II, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico - Ocorrência Policial no 1720/2020, IP no 382/2020-8aDPDF) (ID 18186566). Sustenta o impetrante, em síntese, que na residência do paciente possui três casas, denominadas quitinete 1, 2 e 3 e que, na de número 1, mora o acusado Júlio Matias Rocha, onde foi apreendida a droga conhecida como cocaína e 2 (duas) balanças de precisão, porém, afirma que o paciente não sabia que ele guardava entorpecentes no local. Assevera que o paciente mora na quitinete 3, onde foi apreendido o aparelho celular, o qual possui nota fiscal em nome de sua tia e a que a quantia de R$ 200,00, em espécie, é fruto de seu trabalho. Tece considerações acerca da existência de dúvida quanto à materialidade e à autoria dos delitos, bem como sobre o princípio de presunção de inocência e em relação às medidas preventivas a serem adotadas pelos Tribunais para evitar a propagação da infecção pelo Coronavírus estabelecidas pela Resolução no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Acrescenta que o paciente é pessoa íntegra, tecnicamente primário, sem antecedentes penais, possui família constituída e residência fixa, bem como não integra organização criminosa, tampouco se dedica a atividades do gênero. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura. Caso assim não entenda, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e IX do Código de Processo Penal. No mérito, pretende a confirmação da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A prisão em flagrante delito do paciente por suposta prática da conduta descrita nos arts. 33 e 35 c/c o art. 40, inciso II, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico) foi efetivada em 6/6/2020 (ID 18186565) e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia se deu no dia 7/6/2020, com fundamento na garantia da ordem pública. O d. magistrado assim se manifestou: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, os delitos imputados, em tese, aos autuados cominam abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Presente, pois, ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelos autuados coloca em evidente risco a segurança social. Ao que tudo indica, os autuados são integrantes de associação voltada para a prática da traficância, sendo certo que, em cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, foi encontrado na residência dos autuados diversas porções de substâncias entorpecentes - em larga quantidade -, balanças de precisão e quantias em dinheiro, havendo claros indícios de que todos eles estão envolvidos na prática do tráfico de drogas na região da Estrutural. Portanto, e não obstante sejam os autuados tecnicamente primários, tenho que a prisão cautelar é medida certa para o resguardo da ordem pública, da paz social e da saúde pública, notadamente diante dos fundados indícios que apontam para a existência de uma associação criminosa destinada à traficância. Ademais, as circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de (...) LEONARDO FRANCISCO WAGNER REIS LIMA, filho(a) de João Fernandes de Lima e Maria de Jesus Reis Lima, nascido em 30/12/1980 (...), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação (ID 18186566 – Grifou-se). Com efeito, em exame preliminar, verifica-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de se resguardar a ordem pública, uma vez que, consoante destacado pela d. autoridade indigitada coatora, ao que tudo indica o paciente integra associação criminosa constituída para prática de mercancia ilícita de entorpecentes. Destaque-se que, ainda, que a busca e apreensão realizada da residência do paciente se deu em face de cumprimento de mandado expedido pelo d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, tendo sido apreendido, além do aparelho celular informado pelo impetrante, diversas porções de substâncias entorpecentes - em larga quantidade -, balanças de precisão e quantias em dinheiro”, conforme consignado pela d. autoridade apontada como coatora (ID 18186566). Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Importante frisar que os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico geram desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essas atividades delituosas que afetam sobremaneira a sociedade. Ademais, trata-se de delitos graves, com penas máximas, abstratamente cominadas, superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar (inciso I do art. 313 do CPP). Noutro giro, registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso. Por outro lado, eventuais condições favoráveis ao paciente não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva, quando seus pressupostos estão presentes. Por fim, ressalte-se, que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, não prejudicando este Juízo restrito do writ, a apuração adequada durante instrução judicial. Por esses motivos, em análise de sumária cognição, não vislumbro constrangimento ilegal decorrente da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado, quando então a legalidade da manutenção do encarceramento pode ser revista. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR